Tribunal: TJES
Processo: 0008275-13.2017.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008275-13.2017.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EUNICE SILVA MISSAGIA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0008275-13.2017.8.08.0011

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
EUNICE SILVA MISSAGIA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRÉVIA CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO ESTADO COM O VALOR APRESENTADO PELA EXEQUENTE. REMESSA À CONTADORIA PARA MERA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CORRETAMENTE REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que homologou o valor exequendo atualizado pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de ofício requisitório, bem como contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos sob alegação de nulidade por ausência de intimação prévia acerca dos cálculos atualizados.

2. Consta da sentença homologatória que o executado manifestou-se favoravelmente aos valores apresentados pela exequente, atualizados até 07/2024, tendo o Juízo determinado a remessa à Contadoria apenas para atualização do débito, vindo posteriormente a homologar o valor exequendo e determinar a expedição de precatório, sem custas e honorários.

3. Em sede de embargos de declaração, o Estado alegou nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sob o argumento de que não foi intimado para se manifestar sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. O Juízo de origem, entretanto, rejeitou os embargos, consignando que o ente público já havia concordado expressamente com os valores apresentados pela exequente, sendo a atuação da Contadoria limitada à atualização do montante para fins de expedição do requisitório.

4. O recurso devolve a esta Turma exclusivamente a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença homologatória dos cálculos, por suposta ausência de intimação do Estado para manifestação sobre a atualização promovida pela Contadoria Judicial. Não há insurgência quanto aos critérios fixados no título executivo ou quanto ao mérito da condenação, transitada em julgado.

5. A tese recursal sustenta que a homologação dos cálculos atualizados sem prévia intimação do Estado configuraria afronta ao contraditório e à ampla defesa.

6. Todavia, verifica-se que o próprio ente público manifestou concordância expressa com o valor apresentado pela exequente, atualizado até 07/2024, inexistindo impugnação quanto aos critérios adotados ou quanto ao montante então indicado.

7. A remessa à Contadoria Judicial ocorreu unicamente em razão do transcurso do tempo, para atualização do débito segundo os parâmetros já definidos no título executivo e aceitos pelo executado. Não se trata, portanto, de apresentação de nova planilha com modificação de critérios, inclusão de parcelas ou alteração da base de cálculo, mas de simples atualização aritmética para viabilizar a expedição do requisitório.

8. Nessa hipótese, não há falar em violação ao contraditório, pois o núcleo do débito já havia sido objeto de concordância expressa pelo Estado, inexistindo inovação substancial apta a ensejar reabertura de prazo para impugnação.

9. A atualização do montante, nos exatos termos do título judicial e conforme valores anteriormente anuídos, constitui providência de natureza meramente instrumental, voltada à correta quantificação do débito na data da expedição do precatório.

10. Os embargos de declaração, como sabido, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

11. No caso, a sentença enfrentou expressamente a questão relativa à concordância do Estado com os cálculos apresentados pela exequente e esclareceu que a atuação da Contadoria limitou-se à atualização do débito. Não se identifica qualquer omissão ou vício a ser suprido.

12. A pretensão do embargante, na realidade, consistia em rediscutir matéria já apreciada, buscando a anulação da homologação sob fundamento que não encontra respaldo nos autos, o que corretamente foi rechaçado pelo Juízo de origem.

13. Assim, ausente qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa, mostra-se adequada a decisão que negou provimento aos embargos declaratórios.

14, Diante do contexto fático-processual, não se verifica nulidade na homologação dos cálculos atualizados pela Contadoria Judicial, tampouco vício na decisão que rejeitou os embargos de declaração.

15. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

16. Sem custas. Condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)